Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-86.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001379-86.2025.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de
Eduardo Ferreira da Silva,
durante prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de veículo, supostamente pertencente a terceiro de boa-fé, quando há indícios de sua utilização como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, tornando-o relevante para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A apreensão de bens utilizados como instrumento para a prática de infrações penais é medida prevista no ordenamento jurídico, e a sua restituição, antes do trânsito em julgado da sentença final, condiciona-se à ausência de interesse sobre eles para o processo
e ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante
, nos termos do art. 118
e 120
do Código de Processo Penal.

3.
A utilização de veículo para o transporte de substância entorpecente configura o nexo de instrumentalidade com o crime de tráfico de drogas, justificando a manutenção da apreensão do bem enquanto interessar ao processo e houver possibilidade de decretação de seu perdimento.

4.
A alegação de propriedade por terceiro de boa-fé, por si só, não autoriza a restituição imediata do bem,
ainda mais quando o Apelante apresenta Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo relativo ao exercício de 2019. Tal questão, portanto, deverá
ser dirimida no curso da ação penal, onde é possível a dilação probatória para aferir a eventual desvinculação do
bem
com a atividade criminosa.

5. Em que pese a Defesa tenha alegado que a droga foi apreendida na residência do flagranteado e que o veículo já foi periciado, inexiste nos autos qualquer elemento indiciário que possa amparar, minimamente, tais afirmações.

6.
O pedido subsidiário de nomeação do proprietário como fiel depositário de bem apreendido em contexto de tráfico de drogas não encontra amparo nos arts. 61 e 62 da Lei nº 11.343/2006, que disciplinam o uso de bens apreendidos preferencialmente por órgãos de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
utilização de veículo para o transporte de substância entorpecente configura o nexo de instrumentalidade com o crime de tráfico de drogas, justificando a manutenção da apreensão do bem enquanto interessar ao processo, nos termos do art. 118 do CPP.
2.
A condição de terceiro de boa-fé não constitui fundamento suficiente para a restituição imediata de bem utilizado como instrumento do crime de tráfico,
notadamente quando se apresenta documento desatualizado para comprovar a propriedade do bem,
sendo matéria a ser decidida após a instrução da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 118
e 120
; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 61 e 62.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 80
01379
-
86
.202
5
.8.05.00
52
da Comarca de

Casa Nova
, sendo Apelante

EDUARDO FERREIRA DA SILVA e IVAN NASCIMENTO DA SILVA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .